Tribunal: TJDFT
Processo: 0713511-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de guarda cumulada com regime de convivência. Filhos menores. Pretensão advinda do genitor. Objeto. Fixação da guarda unilateral paterna, com regulamentação de visitas maternas. Regime vigente. Guarda compartilhada. Lar de referência paterno. Preservação. Controvérsia. Genitora. Inconformismo. Pretensão de fixação do lar de referência materno. Conflito entre os genitores. Impossibilidade de extensão à prole. Residência paterna. Situação fática vigorante e consolidada. Convivência paterna predominante. Convivência materna reduzida. Demonstração. Alteração do lar de referência de fato. Inviabilidade. Pressuposto. Observância do melhor interesse dos adolescentes. Regulamentação das visitas maternas. Desnecessidade. Acordo firmado pelos genitores. Manutenção. Contrarrazões. Formulação de pedido subsidiário. Exame. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela genitora em face da sentença que, resolvendo a ação de guarda c/c regulamentação de regime de convivência manejada em seu desfavor pelo genitor, objetivando a concessão da guarda unilateral dos filhos comuns e a consequente delimitação das visitas maternas, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fixando a guarda compartilhada dos adolescentes, com lar de referência paterno, e ratificando os termos da regulamentação de convivência provisoriamente acordada entre as partes no transcurso processual.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se, ante a manutenção do regime da guarda compartilhada originariamente fixado, deve ser a residência materna firmada como o lar de referência dos filhos comuns, sob o prisma de revelar-se mais consentânea ao melhor interesse dos menores.
III) Razões de decidir
3. De acordo com a sistemática procedimental, a parte inconformada deve devolver a reexame o decidido originariamente por via do recurso apropriado e, deparando-se com peça recursal manejada pela parte adversa, assiste-a a faculdade de contrariá-lo, não traduzindo as contrarrazões, de sua parte, o instrumento adequado para a sujeição da resolução originária à reapreciação da instância recursal, notadamente porque o silêncio acerca do resolvido implica o aperfeiçoamento da coisa julgada, o que obsta que a parte apelada formule pretensão reformatória em sede de contrarrazões.
4. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses dos filhos menores, uma vez que viabiliza a fruição pelos filhos dos referenciais que lhes podem ser fomentados pelo par parental, sem limitações externas, durante o período das suas formações psicológicas e emocionais (CC, art. 1.584, § 2o).
5. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à prole comum de ter sua integridade física e sua higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna, o que deve presidir a fixação do regime de guarda, do lar de referência e de convivência dos genitores, ainda que em ambiente de guarda compartilhada.
6. Evidenciado que os filhos comuns se encontram sob a guarda direta do pai, consolidando-se a residência paterna como lar de referência anteriormente à materialização de regulação jurídica nesse sentido, sobejamente em razão de o tempo de convívio dos adolescentes com o genitor se apresentar consideravelmente superior ao efetivo período de convivência com a genitora, participando o pai, ademais, de forma preponderante da rotina da prole e na realização de suas necessidades cotidianas, retratando o apreendido estruturação familiar que proporciona cotidiano saudável e organizado aos menores, a fixação do regime de guarda compartilhada, com lar referencial paterno, se coaduna com o melhor interesse dos adolescentes, devendo ser privilegiada.
7. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter os menores consigo ante sua disponibilidade para atender as necessidades e demandas cotidianas dos filhos, encadeando rotina estruturada e consoante os interesses dos adolescentes, deve a situação ser formalmente regulada mediante a fixação do regime de guarda compartilhada entre os genitores, mas com lar de referência paterno, ressalvado que, não havendo nenhuma ocorrência que desabone a mãe ou a inabilite a ter a prole em sua companhia, como forma de exercitar o direito de visitas que a assiste, mantendo-se e otimizando-se os vínculos afetivos com os menores, assim como contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e para o desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação e convivência que lhe é de direito deve ser mantido conforme acordado junto ao genitor no curso processual.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.